Tribunal: TJES
Processo: 5008007-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008007-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CORREA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008007-58.2023.8.08.0011

APELANTE:
ANTONIO CORREA DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE SEQUELA QUE IMPLIQUE LIMITAÇÃO FUNCIONAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL, MESMO QUE MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS E VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado do INSS que alega ter sofrido acidente de trabalho em 13/10/2021, resultando em fratura da escápula esquerda e redução permanente de sua capacidade laborativa como operador de britadeira. O autor recebeu auxílio-doença acidentário de 29/10/2021 a 02/12/2021 e sustenta que o INSS deveria ter concedido auxílio-acidente após a cessação do benefício. A improcedência baseou-se em laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, mesmo que parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se há redução permanente da capacidade laborativa do segurado em decorrência de acidente de trabalho, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, mesmo que seja mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial oficial atesta expressamente a inexistência de incapacidade do autor para o exercício de sua atividade habitual, concluindo que, embora tenha havido fratura da escápula esquerda, não restou qualquer limitação funcional que caracterize redução da capacidade laborativa.

O laudo particular anexado à petição inicial encontra-se parcialmente ilegível, não permitindo análise conclusiva quanto à existência de sequelas ou diminuição da capacidade laboral, tampouco sendo suficiente para infirmar o conteúdo do laudo judicial.

A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de três requisitos cumulativos: ocorrência de acidente, existência de sequela e redução da capacidade para a atividade habitual (Lei nº 8.213/91, art. 86), sendo que a ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a concessão do benefício.

A sentença que condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios deve ser parcialmente reformada de ofício, diante da regra prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que assegura isenção de custas e de verbas de sucumbência nas ações decorrentes de acidente do trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige prova de acidente, de sequela e de redução da capacidade para o trabalho habitual.

A ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa afasta o direito ao auxílio-acidente, ainda que o acidente e a lesão estejam comprovados.

Nas ações acidentárias, não incidem custas processuais nem verbas de sucumbência, conforme previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62, 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 23831095920238130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 07.02.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.22.115079-0/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 19.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008007-58.2023.8.08.0011

APELANTE:
ANTONIO CORREA DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

O Autor ajuizou
Ação de Concessão de Benefício por Acidente de Trabalho - Auxílio-Acidente
contra o INSS, alegando que, em 13 de outubro de 2021, sofreu um acidente de trabalho que lhe causou fratura da escápula esquerda e que, após o tratamento, restaram sequelas consolidadas que implicam em redução permanente de sua capacidade laborativa para a função de operador de britadeira.

Tendo recebido auxílio-doença acidentário no período de 29/10/2021 a 02/12/2021, sustenta que o INSS deveria ter concedido o auxílio-acidente de ofício após a cessação do benefício anterior, configurando pretensão resistida.

Diante da improcedência do pedido em primeira instância, baseada no laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade, o Apelante busca a reforma da sentença, defendendo que a redução da capacidade, mesmo que mínima, é suficiente para a concessão do benefício, conforme a jurisprudência do STJ (Temas 22 e 416 e Súmula 44), e que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo considerar outros elementos probatórios dos autos

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213), o
auxílio-doença
será devido quando o Segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

No caso em tela, comprovado o acidente de trabalho que o Autor foi vítima (queda de um altura de três metros), bem como o nexo de causalidade entre o mesmo e a lesão consolidada (fratura da escápula esquerda).

Superado isso, há que se perquirir acerca da matéria impugnada no recurso, qual seja, a efetiva existência de sequelas decorrentes do acidente que tenham ocasionado a diminuição da capacidade laborativa.

Tal questão restou elucidada pela Julgadora primeva quando da prolação da Sentença recorrida. Senão vejamos:

“(...) No presente caso, da análise do laudo pericial, tenho que restou comprovado que não há incapacidade do autor para o exercício de sua atividade laborativa habitual, pois a expert destaca em suas conclusões que “Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, conclui-se: - Devido fratura de escápula esquerda; - O autor não possui incapacidade”. (id 49551742, pág. 5)

16. No caso concreto, a perícia realizada constatou não haver incapacidade do autor para o trabalho. Assim, concluo que o demandante não faz jus ao benefício do benefício previdenciário de auxílio acidente. (...)”

Considerando o laudo pericial, que atesta a ausência total de incapacidade do Apelante para o desempenho de suas atividades laborativas habituais, torna-se indevida a concessão do auxílio-acidente.

Ressalta-se que o referido laudo pericial explicitamente refuta a hipótese de incapacidade laborativa parcial.

Ainda, o laudo (particular) anexado pelo Apelante na petição inicial (ID 14687003) apresenta ilegibilidade parcial, o que impede a análise conclusiva de quaisquer sequelas que possam ter resultado em decréscimo da capacidade laboral.

Destarte, vale enfatizar
que
“
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
”
.

Por fim, observa-se que a Sentença condenou o Autor
“(...)
nos termos do artigo 85, §3º do mesmo diploma, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que na forma do artigo 85, §2º, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Essa condenação fica suspensa em virtude dos benefícios da assistência judiciária gratuita (...)”
.

Ocorre que, em ações acidentárias, não há incidência de custas processuais nem de verbas sucumbenciais, à luz do art. 129, parágrafo único, Lei nº 8.213/91.

Confira precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI FEDERAL 8.213/91 - ISENÇÃO - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. - Revela-se descabida a discussão acerca do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita, pois, nos termos do art . 129, parágrafo único, da Lei Federal 8.213/91,
o procedimento judicial relativo às ações de acidente do trabalho, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.
(TJMG - Agravo de Instrumento: 23831095920238130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2024).
Sem grifos no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO - ISENÇÃO DE CUSTAS - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - IMPOSSIBILIDADE. -
O segurado do INSS é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência nas ações previdenciárias relativas a acidente do trabalho
(art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/1991). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.115079-0/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022).
Sem grifos no original
.

Assim, por ser matéria de ordem pública, afasto, de ofício, a condenação imposta ao Autor na sentença relativa ao ônus processual.

Não há falar em honorários recursais, por consequência.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.